Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718541-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL POR OFENSA AO § 1o DO ART. 1o DA LEI N. 8.437/1992. REJEITADAS. SUPOSTA ILEGALIDADE DE REVISÕES TARIFÁRIAS. ART. 17 DA LEI DISTRITAL N. 4.011/2007. POLÍTICA TARIFÁRIA E REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade do deferimento em parte do pedido de tutela provisória formulado pelo MPDFT para determinar que o Distrito Federal agravante não edite novos atos administrativos que, a título de revisão, impliquem no aumento das tarifas técnicas dos contratos de concessão do serviço básico de transporte do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. 2. É importante destacar que a invocada prevenção do juízo da 3a Vara de Fazenda Púbica do DF não é plausível, pois não ocorre a necessária identidade de partes, pedidos ou de causas de pedir para justificar a conexão/continência. 2.1. De mais a mais, melhor sorte não socorre ao agravante quanto à argumentação centrada na possibilidade de decisões judiciais conflitantes, pois existe entendimento jurisprudencial cristalizado em Recurso Repetitivo (REsp 1.353.801/RS – Tema 589/STJ) cuja tese elucida a prevalência da ação coletiva sobre as ações individuais assemelhadas, nos seguintes termos: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”2.2. Por outro lado, a alegação de usurpação de competência originária do TJDFT “não merece prosperar, pois no caso sequer caberia mandado de segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo.” Além disso, o § 2o do art. 1o da Lei n. 8.437/1992 admite a concessão de liminar em ação popular e ação civil pública. 2.3 Preliminares rejeitadas. 3. Diante das sucessivas revisões tarifárias sem a estreita observância do art. 17 da Lei Distrital n. 4.011/2007, percebo que a execução dos contratos, embora sob a forma de concessão de serviço público, tornou-se uma atividade econômica praticamente sem riscos para as empresas concessionárias. Com efeito, o mecanismo da revisão tarifária deveria ser elemento excepcional de reequilíbrio da relação contratual e não corriqueiro, como no caso ora em exame. 3.1 Portanto, além do mencionado estudo técnico elaborado pela FGV, constato que há nos autos outros elementos técnicos , especialmente no que toca às irregularidades apontadas no documento produzido pelo TCDF. Porém, esses elementos de convicção não são aptos a justificar a probabilidade do direito com fundamento exclusivo na suposta ilegalidade da metodologia de revisão tarifária. 4. No entanto, nos limites da cognição possível para o agravo de instrumento, o confronto das informações trazidas pelas partes revela a ampla possibilidade de produção probatória. 4.1 Com efeito, reputo estar ausente o perigo de dano ou o risco de irreversibilidade e maior agravamento financeiro em prejuízo dos cofres públicos. 4.2 Caso futuramente reste configurada a alegada lesão ao erário, será cabível a propositura da ação de ressarcimento no momento oportuno. Apesar de o MPDFT apontar os valores suposta e indevidamente recebidos pelas empresas concessionárias do STPC/DF se empregada a metodologia de cálculo encontrada pelo Grupo de Trabalho 2 em detrimento do estudo levado a efeito pela FGV, não há produção probatória inequívoca nos autos apta a indicar que os parâmetros previstos no estudo em questão têm aplicabilidade imediata aos contratos de concessão vigentes. 5. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 55, § 3o, e 286, inciso III, ambos do CPC, discorrendo sobre a existência de conexão entre as ações. Assevera que em ambos os casos (da 3a e da 6a Varas) os fundamentos dos pedidos (causas de pedir) estão atrelados à discussão acerca da adoção (ou não) do estudo da FGV ao critério de cálculo/reajuste das tarifas. Enfatiza a possibilidade concreta de decisões conflitantes e a tese constante no Tema 589/STJ. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação [...] 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 55, § 3o, e 286, inciso III, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, sendo distintas as partes, os pedidos e as causas de pedir, não há que se falar em conexão ou continência da ACP com a ação n. 0709692-24.2021.8.07.0018 nem na consequente anulação da decisão agravada e determinação da redistribuição da ação, por prevenção, à 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. De mais a mais, melhor sorte não socorre ao agravante quanto à argumentação centrada na possibilidade de decisões judiciais conflitantes, pois existe entendimento jurisprudencial cristalizado em Recurso Repetitivo (REsp 1.353.801/RS – Tema 589/STJ) cuja tese elucida a prevalência da ação coletiva sobre as ações individuais assemelhadas, nos seguintes termos: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (ID. 39120919). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995,capute parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016